Tribunal: TJDFT
Processo: 0714447-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS FUNDAMENTO DO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Necessário o reconhecimento da inaplicabilidade da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, por interposição de agravo interno manifestamente improcedente, porque, concretamente, foi desconsiderado o fato de o recorrente ter inicialmente oposto embargos de declaração, os quais foram acolhidos como agravo interno, na forma do art. 1.024, § 3o, do CPC.
3. No mais, inexistem os vícios alegados pela embargante, haja vista ter o acórdão devidamente analisado a tese da taxatividade mitigada e concluiu pela ausência de urgência concreta que justificasse o conhecimento do agravo de instrumento, notadamente porque a decisão de primeiro grau agravada não versava sobre tutela provisória, mas sobre a destinação de bens móveis.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.